Tribunal: TCU
Processo: 006.497/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na contratação de serviços de auditoria dos programas de excelência operacional da logística de exploração e produção de petróleo (E&P) na Petrobras S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa KF Engenharia Ltda., a respeito de possíveis irregularidades na Oportunidade 7004515604, conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto é a prestação de serviços de auditoria dos programas de excelência operacional da logística de exploração e produção de petróleo (E&P), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de medida cautelar formulado; 9.2. dar ciência desta deliberação à representante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); e 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.